Tribunal: TJSP
Processo: 2257185-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Requisição de extratos bancários, expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Receita Federal e à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, para que apresentem as notas fiscais emitidas pela devedora - Inadmissibilidade - Necessidade de prévio esgotamento de meios e indicação de indícios concretos de que tais medidas poderiam demonstrar a

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Requisição de extratos bancários, expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Receita Federal e à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, para que apresentem as notas fiscais emitidas pela devedora - Inadmissibilidade - Necessidade de prévio esgotamento de meios e indicação de indícios concretos de que tais medidas poderiam demonstrar a existência de bens e recursos dos devedores - Obrigados que respondem com seus bens e recursos presentes e futuros, mas não com os que tinham no passado e não mais possuem - Não indicado qualquer ato fraudulento que a quebra dos sigilos bancário e fiscal pretendida pudesse elucidar - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257185-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, são agravados FLEXBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS LTDA, CELSO IZIDRO GUERREIRO, IZABEL CRISTINA
PEREIRA, EVOLUTION PACK EMBALAGENS LTDA, ALESSANDRA
PIOVESAN MESQUITA TOME e CAMILA DE TOLEDO FESTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257185-80.2020.8.26.0000 -Voto no 23155 – Indaiatuba - MP
2
Voto no 23155
Agravo de instrumento no 2257185-80.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravados: Flexbox Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. e outros
Comarca: Indaiatuba
15a Câmara de Direito Privado
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Requisição
de extratos bancários, expedição de ofícios à Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, Receita Federal e à
Prefeitura Municipal de Indaiatuba, para que apresentem as
notas fiscais emitidas pela devedora - Inadmissibilidade -
Necessidade de prévio esgotamento de meios e indicação de
indícios concretos de que tais medidas poderiam demonstrar
a existência de bens e recursos dos devedores - Obrigados
que respondem com seus bens e recursos presentes e
futuros, mas não com os que tinham no passado e não mais
possuem - Não indicado qualquer ato fraudulento que a
quebra dos sigilos bancário e fiscal pretendida pudesse
elucidar - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 250, declarada às fls. 258, ambas dos autos de origem, que, dentre outros
comandos, deferiu a pesquisa sobre a existência de créditos que o executado possa ter
em relação a terceiros discriminados.
Aduz o agravante que mesmo havendo o requerimento de ofícios e
extratos bancários, a r. decisão se limitou a determinar a realização de pesquisa de
créditos em favor dos executados. Necessária a requisição de extratos bancários,
expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Receita
Federal e à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, para que apresentem as notas fiscais
emitidas pela Evolution Pack.
Dispensada a abertura de prazo para contraminuta em prestígio aos
princípios da celeridade e economia processual.
É o relatório.
Com efeito, de nada adianta escarafunchar a movimentação bancária
pretérita dos devedores, já que não se presta à demonstração da existência de ativos e
bens penhoráveis no presente ou no futuro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257185-80.2020.8.26.0000 -Voto no 23155 – Indaiatuba - MP
3
Os devedores respondem com seus bens presentes e futuros1, mas não com os que
tinham no passado e não mais possuem.
O mesmo se diga em relação às notas fiscais. Não se trata de pesquisa
de créditos propriamente dita.
Não há descompasso algum, podendo o Juiz deferir as medidas que
forem pertinentes em busca de recursos para quitação da dívida e indeferir aquelas
que forem impertinentes ou desnecessárias para tal finalidade e, em sendo pedido
mais, pode deferir menos do que se pretendeu.
Ao contrário do alegado, saber de onde vieram recursos no passado
não permite descobrir a destinação de ativos sem indicar hipótese alguma de
transferência fraudulenta, não se podendo presumir sem fundamento algum, que a
peregrinação em órgãos públicos em busca de informações sobre negócios do
passado permitiria encontrar recursos e bens penhoráveis.
De outro lado, quanto à movimentação bancária dos devedores, cede o
sigilo bancário, se esgotados os meios em busca de bens e recursos penhoráveis.
Os direitos à vida privada e à intimidade fazem parte do núcleo de
direitos relacionados às liberdades individuais, sendo, portanto, protegidos em
diversos países e em praticamente todos os aspectos importantes de tutela dos
direitos humanos. No Brasil, a Constituição Federal, no art. 5o, X, estabelece que:
"são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação".
A ideia de sigilo expressa verdadeiro direito da personalidade,
notadamente porque se traduz em garantia constitucional de inviolabilidade dos
dados e informações inerentes a pessoa, advindas também de suas relações no âmbito
digital.
Mesmo com tal característica, o direito ao sigilo não possui, na
compreensão da jurisprudência pátria, dimensão absoluta.
De fato, embora deva ser preservado na sua essência, possível afastar
1 Artigo 789 do Código de Processo Civil: “O devedor responde, para o cumprimento de suas
obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257185-80.2020.8.26.0000 -Voto no 23155 – Indaiatuba - MP
4
sua proteção quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse
público relevante, invariavelmente por meio de decisão proferida por autoridade
judicial competente, suficientemente fundamentada, na qual se justifique a
necessidade da medida para fins de busca de meios para satisfação da execução.
Todavia, tal depende da prova de esgotamento de meios em busca da
satisfação da execução e de demonstração concreta que tal providência poderia
elucidar onde se encontram recursos e bens.
Assim, antes, deve o credor diligenciar junto ao Fisco para conhecer a
situação patrimonial de cada figurante do polo passivo da execução, realizar pesquisa
de recursos no presente e pedir penhora pelo Bacenjud, pesquisar a existência de
imóveis no sistema ARISP, veículos do Detran, etc., não bastando vir supor que
quebra de sigilo bancário demonstraria onde estariam bens e valores suficientes para
pagar a dívida exequenda.
Se não encontrados e se demonstrar a existência concreta de indícios
de fraude, indicando qual seria a operação tida por fraudulenta e propondo meios que
bastem a elucidar a sonegação de bens e recursos, a medida poderia até ser viável em
relação aos participantes e beneficiários do ato fraudulento. Mas nada disso veio,
nem mesmo nas razões recursais.
Não há sequer indicação de algum vestígio de fraude a ser apurada
mediante o levantamento do sigilo bancário de todos os devedores, a evidenciar o
descabimento da pretensão recursal.
De nada adianta argumentar hipotética ou genericamente, sem indicar
qualquer ato fraudulento em concreto.
Não há mais necessidade alguma de provar supostos desvios de
recursos da executada em conluio com empresas do mesmo grupo econômico ou com
seus sócios, porque todos já foram incluídos no polo passivo da execução, com
acolhimento do pedido de desconsideração, referendado neste Tribunal.
O fato de se ter concentrado atividades noutra empresa, cuja inclusão
já foi determinada na execução, assim como a dos sócios, já basta para alcançar o que
em seus nomes houver.
Neste sentido a jurisprudência desta Corte:
“MANDATO - Ação de prestação de contas - Fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257185-80.2020.8.26.0000 -Voto no 23155 – Indaiatuba - MP
5
sentença - Pretensão formulada pelo exequente de utilização do sistema Bacenjud
para obtenção dos extratos bancários das contas de titularidade da executada desde
a data da prolação da sentença - Providência que não guarda relação com o
cumprimento da obrigação e que não se mostra eficaz para a satisfação da execução
- Indeferimento mantido - Agravo desprovido (Agravo de Instrumento
2224567-82.2020.8.26.0000; Relator: Andrade Neto; 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 11a. Vara Cível; j. 21/10/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Ação de
cobrança - Decisão indeferiu pesquisa via Bacenjud para exibição de extratos
bancários da executada - Medida que importa em quebra de sigilo bancário -
Pretensão fundada em alegação hipotética de possível fraude praticada pela
devedora, com desvio de recursos a fim de prejudicar o andamento da execução -
Inexistência de provas nesse sentido - Não caracterizada situação excepcional a
justificar a medida extrema - Recurso negado” (Agravo de Instrumento
2217874-82.2020.8.26.0000; Relator: Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 9a. Vara Cível; j. 13/10/2020);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA -
SOBREESTADIA - Pretensão da agravante em ver exibidos os extratos bancários da
devedora relativos aos últimos seis meses - Quebra de sigilo bancário - Medida
atípica desproporcional - Art. 139, IV, do CPC/15 - Ausência de autorização da
medida na Lei Complementar 105/01 - Pesquisa de bens via 'Bacenjud/Sisbajud' que
é o meio mais adequado para tal - Art. 854 do CPC/15 - Recurso
improvido" (Agravo de Instrumento 2173810-84.2020.8.26.0000; Relator: J. B.
Franco de Godoi; 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; j.
25/09/2020);
“EXECUÇÃO - Diligências para efetivação da penhora e pagamento
que restaram frustradas - Pedido de expedição de ofícios aos bancos junto aos quais
a agravada mantêm contas, para exibição dos extratos, visando identificar ocultação
de bens - Violação ao sigilo bancário - Ausência de indícios de fraude demonstrados
nos autos - Pedido de suspensão da CNH - Medidas indutivas e coercitivas previstas
no artigo 139 do NCPC que devem respeitar os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e menor onerosidade do devedor - Ademais, a medida pretendida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257185-80.2020.8.26.0000 -Voto no 23155 – Indaiatuba - MP
6
se presta ao fim desejado, no caso, o pagamento do débito - Decisão de
indeferimento mantida - Recurso não provido” (Agravo de Instrumento
2113370-25.2020.8.26.0000; Relator: Heraldo de Oliveira; 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; j. 26/08/2020).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator